Tribunal: TJES
Processo: 5000454-73.2018.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000454-73.2018.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: CID MENDES RAMOS
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

DR.
SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO À OPERAÇÃO. RETENÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. LANÇAMENTOS A TÍTULO DE PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. ONEROSIDADE EXCESSIVA. PRÁTICA ABUSIVA. CONSTATAÇÃO DE SALDO DEVEDOR QUE PERSISTIRIA AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA, MESMO NA HIPÓTESE DE REVISÃO DAS CLÁUSULAS ABUSIVAS. INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS DE PRIVAÇÃO DE VALORES ESSENCIAIS À SUBSISTÊNCIA, SUPERIORES AOS TERMOS DO CONTRATO REVISADO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS.

Dispensado o relatório, com amparo no art. 46, da Lei n° 9.099/95, passo a decidir.

De plano, no tocante à aventada decadência, com razão a parte recorrida, uma vez que não se cogita, no caso, de vício na prestação do serviço, mas de cobranças reputadas indevidas, logo, de pretensão relativa ao enriquecimento sem causa. A hipótese não é de decadência, pautada no art. 26, do CDC, mas de prescrição, consoante o art. 206, §3º, IV, do CCB/02.

Resta incontroverso nos autos o fato de a parte autora ter adquirido um empréstimo junto à demandada, perdurando a controvérsia sobre a forma de pagamento convencionada, que se operaria via contrato adjeto de cartão de crédito.

Neste sentido, considerando a evidência inequívoca de que o contrato de cartão de crédito fora celebrado por ocasião da liberação de empréstimo consignado em folha de pagamento, bem assim pela prova documental de que o saldo devedor do cartão de crédito tem sofrido amortizações sobre a margem consignável da parte postulante, tenho que toda a narrativa exordial passa a revestir-se de suficiente verossimilhança.

Digna do condão de veracidade, outrossim, a assertiva do que a parte consumidora não pretendia adquirir qualquer serviço de cartão de crédito como modo de pagamento associado ao empréstimo consignado. Referido cartão não foi utilizado para nenhum outro propósito, senão o de gerar as faturas mensais, em que era detalhada a movimentação financeira dos saques efetuados pelo autor, seus encargos e amortizações.

Tal prática tem-se desenvolvido de forma corriqueira pelos agentes financeiros que operam empréstimos consignados, ocasionando manifesto prejuízo à parte aderente. Esse
modus operandi
denota abusividade intrínseca, não apenas por encerrar forma solerte de induzir o consumidor a aceder a pactuação diversa daquela que lhe interessa, como por obliquamente impor-lhe condições manifestamente mais onerosas dos que as que seriam praticadas em face do negócio jurídico colimado.

Certamente o propósito da parte autora não era contratar um sistema de amortização de parcelas mínimas de cartão de crédito, sujeitando-se aos juros escorchantes correspondentes ao rotativo, mas o de pactuar empréstimo consignado, em prestações fixas, que sabidamente ostentam taxas de juros dentre as menores oferecidas pelo mercado.

Corrobora com a verossimilhança das alegações exordiais o fato de que o consumidor jamais realizou outras operações com o aventado cartão, tendo sido todos os lançamentos correspondentes à quitação do valor mínimo das faturas, aos juros e encargos da mora. Ademais, é patente a abusividade quando se verifica que, ao longo dos meses subsequentes, a amortização do saldo devedor foi quase negativa, utilizando a referida metodologia.

Sobremais, quanto à matéria em testilha, não há que se indagar da inobservância das garantias constitucionais atinentes ao ato jurídico perfeito.

Decerto que a principiologia clássica dos contratos propugna a intangibilidade do conteúdo das avenças, imutáveis que seriam pela vontade unilateral dos contraentes. Consoante o celebre brocardo
pacta sunt servanda
, uma vez concluído o ajuste, deveria ele permanecer incólume, imutável nas suas disposições, intocável pela iniciativa exclusiva de uma das partes. A obrigatoriedade das convenções resultaria em que somente a vontade conjunta dos contratantes poderia revisitar o pactuado, alterando, revisando ou suprimindo o que restara estabelecido.

No entanto, é cediço que essa concepção pura da autonomia da vontade e da obrigatoriedade das estipulações há muito já não reina absoluta.

O caso em comento, que revolve relação de consumo, tangencia um dos domínios em que ela não impera, que é aquele governado pelo dirigismo contratual.

De fato, é livre a manifestação de vontade dos contratantes, que podem regular como bem entenderem os seus interesses, desde porém que não contrariem disposições de ordem pública.

Como dito, a relação jurídica que enlaça a parte Autora e o Réu está sob o pálio da legislação consumerista, consoante o art. 3°, §2°, da Lei n°8.078/90, portanto, balizada por preceitos imperativos inarredáveis, derrogatórios da autonomia irrestrita da vontade, assim considerados de ordem pública e de interesse social por preceito expresso, contido no seu art. 1º.

No elenco de direitos básicos do consumidor está prevista textualmente a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais, não se olvidando, outrossim, que a norma regente fulmina de nulidade absoluta as estipulações contrárias aos seus ditames, que importem abusividade, em detrimento do consumidor pactuante.

Logo, não afronta as escoras constitucionais da intangibilidade do ato jurídico perfeito a revisão do contrato pelo Poder Judiciário, eis que essa intangibilidade, por óbvio, encontra suas fronteiras nas normas públicas de observância cogente, olvidadas pelo fornecedor, e que são dotadas do mesmo substrato constitucional (CF, art. 5, XXXII).

Sendo assim, é imperioso remover do mundo jurídico a contratação inquinada, no tocante às práticas e cláusulas estatuídas em detrimento das aludidas normas.

Pertinente ao núcleo da lide, tenho como abusiva, e desprovida de alicerce jurídico, a emissão de cartão de crédito, imposta ao mutuário como condição para que usufruísse do empréstimo desejado, eis que, além de constituir-se em venda casada, repudiada veementemente pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 39, I, do CDC), impinge ao contratante hipossuficiente obrigação excessivamente onerosa, implicando a adição de encargos supérfluos e a incidência, na hipótese de eventual inadimplemento, de taxas abusivamente superiores às praticadas no próprio contrato de mútuo, que se constituía no cerne e na motivação exclusiva impulsionadora da manifestação de vontade do consumidor aderente.

Não socorre à recorrente a alegação de que o cartão fora concretamente utilizado para saque da quantia apontada em contestação, pois, ao que se descortina do exame acurado dos autos, o consumidor fora induzido, por intermédio de expediente inegavelmente malicioso, a efetuar o saque do próprio valor mutuado por intermédio do referido cartão.

A oferta de cartão de crédito, como instrumento para a liberação da quantia pactuada à guisa de empréstimo, representa prática maliciosa e abusiva, verdadeiro ardil, que embute em um contrato desejado pelo consumidor a assunção de obrigações não colimadas, insertas na pactuação adjeta do cartão.

A abusividade manifesta de tal prática importa na nulidade das cláusulas do contrato, naquilo em que se divorcia da vontade do consumidor aderente, da boa-fé e da equidade, e, consequente, implica no restabelecimento da isonomia das prestações, com a reposição ao consumidor do que tenha sido prestado em excesso.

Nesse cenário, meu convencimento não destoa das ilações albergadas pela sentença guerreada, no sentido da possibilidade de rescisão contratual, dada a sua abusividade, com o restabelecimento do status quo ante. A solução alvitrada pelo eminente julgador a quo está em consonância com a equidade, à luz do art. 6º, da Lei nº 9099/95, ao preconizar a restituição ao autor dos importes descontados sobre seus vencimentos, na forma simples, mas, em contrapartida, em também determinar ao consumidor a devolução do que recebeu em decorrência da avença rescindida, com as devidas correções. Feitas as necessárias compensações, observar-se-á se remanesce saldo em favor de quaisquer das partes, no encontro de tais contas. Sobre tais tópicos, voto pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

Divirjo, porém, no que respeita ao dano moral.

No caso vertente, as operações se desenrolaram em sucessivas etapas.

Inicialmente, observa-se que o valor obtido pelo demandante a título de saque complementar, em 05/12/2013, foi no importe de R$ 2.027,00, vencendo-se a primeira prestação na fatura de 28/01/2014. Houve o lançamento de uma tarifa correspondente à liberação do crédito, no importe de R$ 15,00. A taxa máxima mensal constante do instrumento de adesão foi estipulada em 4,9% a.m., e o teto da margem consignável existente no momento da celebração do contrato, de R$ 125,42 (fazendo esse as vezes da parcela fixa acordada). O custo efetivo total, expresso na avença, era de 5,4% a.m. Partindo-se da premissa de que tais seriam as bases da contratação do empréstimo consignado, a calculadora do cidadão nos proporciona como resultado o pagamento de 40 prestações (39,20), no importe de R$ 125,42, totalizando, portanto, R$4.916,46 (https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/calcularFinanciamentoPrestacoesFixas.do ).

Todavia, o autor realizou um segundo saque, em 01/07/2014, este na importância de R$ 177,82.

Na data dessa operação, o autor já teria amortizado, pela consignação em folha, 06 parcelas do aludido empréstimo, conforme documentos anexos aos autos.

Calculado o saldo devedor na forma supra, verifica-se que o mesmo orçaria em R$ 1922,49, já com as devidas amortizações pela tabela Price. Com o acréscimo dos R$ 177,82 (R$ 2100,31) e a repactuação à mesma taxa (5,4% a.m.), seriam devidas, a contar de então, 45 parcelas, no importe máximo de R$ 125,42, totalizando R$ 5596,24 de saldo devedor, ainda segundo a calculadora do cidadão. Respeitando, nesse caso, o limite da margem consignável em vigor até então.

Em julho de 2015, o autor realizou nova operação, desta feita sacando R$ 830,00. Nesse momento, já teriam sido pagas mais doze parcelas da operação anterior, com saldo devedor montando em R$ 1.909,00. Feitos os mesmos ajustes, a dívida passaria a montar em R$ 2739,00. Ocorre que, a calcular-se a prestação no mesmo limite de R$ 125,42, a amortização passaria a ser negativa, tornando a dívida impagável. Vislumbra-se que a fatura vencida em 28/09/2015 contempla um desconto de R$ 166,06. A ilação é que houve um aumento na margem consignável nesse ínterim.

Recalculando a dívida com fulcro nesses elementos (saldo de R$ 2739,00, parcela de R$ 166,06 e CET de 5,4% a.m.), o resultado seria um prolongamento para mais 42 prestações de R$ 166,06.

Com o último saque, em 14/10/2016, no montante de R$ 434,00, estaríamos diante de uma repactuação que, quando nada, teria estendido o saldo devedor por mais 44 meses.

Isso porque, pagas mais 15 prestações até então, haveria um saldo devedor de R$2.333,26, aproximadamente, que, somado com o novo saque, perfaria R$ 2767,26, os quais, pagos à taxa de 5,4% a.m., com o limite presumido de R$166,06, dilatariam o saldo devedor para R$7.266,79.

Em suma, cogitamos de um empréstimo que, mantidas as balizas expressamente acordadas ab initio (apenas com a modificação intercorrente do limite da margem consignável), ainda estaria em curso ao tempo do ajuizamento da demanda, uma vez que a última parcela venceria por volta de junho de 2020!! Consequentemente, mantidas as mesmas bases, não teria decorrido tempo suficiente para a quitação integral da dívida, até a presente data.

Em outros termos, o que se descortina de tais cálculos (com o reparo de eventuais disparidades), é que mesmo se a pactuação houvesse ocorrido sob a roupagem de empréstimo consignado, ordinariamente, desde a sua gênese, sem o acoplamento de cartão de crédito, com a metodologia do crédito consignado, mas respeitados os índices expressamente avençados entre os contraentes, ainda não teria decorrido tempo suficiente para saldar a dívida original e as repactuações que decorreriam dos saques posteriores. A rigor, até o presente momento, o consumidor não teria pago nenhum valor a maior, o que poderia vir a ocorrer somente na perpetuação dos descontos após o termo supracitado.

Uma vez que não há notícia de outros desembolsos superiores à margem consignável, não foi o consumidor, até o presente momento, privado de nada mais do que o necessário ao pagamento regular das prestações ajustadas.

Considerando que a mera discussão sobre o conteúdo e extensão do débito não é, por si só, suscetível de acarretar dano moral, não o vejo caracterizado no caso concreto. Imbuído desse mesmo pensamento, o Exmo. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, do E. TJES, ressalta que “A jurisprudência desta Corte já está
sedimentada
no sentido de que
a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais
,
ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais”
[grifos nossos] (TJES; Apelação nº 0008143-15.2012.8.08.0048 (048120081434)).

DISPOSITIVO

Frente ao exposto, conheço do recurso e a ele dou
provimento parcial
para reformar a sentença de piso e julgar improcedente o pedido condenatório por danos morais. Quanto ao restante, na forma do art. 6º c/c art. 46, da Lei nº 9099/95, entendo que a sentença deva ser mantida incólume, por seus próprios fundamentos.

Sem custas ou honorários.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.